Tribunal: STF
Processo: AI 77713
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO DE DIVÓRCIO. FALECIMENTO DE UM DOS CÔNJUGES ANTES
DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O DESPACHO QUE
NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO. PROCESSO JULGADO EXTINTO COM BASE NO INCISO IX DO
ARTIGO 267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.